Tribunal: STF
Processo: ARE 1467032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PARA LOTAÇÃO A 200 QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA. IMPETRANTE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO IMPETRANTE DO BATALHÃO DE CABO FRIO PARA O BATALHÃO DE PETRÓPOLIS. REMOÇÃO DO IMPETRANTE DE SUA LOTAÇÃO, ONDE TRABALHA A MENOS DE UM ANO, PARA BATALHÃO LOCALIZADO A MAIS DE 200 KM DE SUA RESIDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO INDICOU UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 4º DO REGULAMENTO DA PMERJ, ALÉM DE VIOLAR O DISPOSTO NO ARTIGO 45, §1º DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.320. ATO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. ATO SEM A MÍNIMA MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 84, inciso II, 95, inciso II, 128, § 5º, inciso I, alínea b, e 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente